Tribunal: STF
Processo: ARE 1599334
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI Nº 9.605/1998). ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E RESÍDUOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E DOLO DOS GESTORES COM BASE EM PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDOS PERICIAIS. PRETENSÃO DE REFORMA QUE EXIGE O REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL DIRETAMENTE RELEVANTE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anderson Guimarães de Souza e Oxys Ambiental Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS OU NOCIVAS. ART. 56 DA LEI 9.605/1998. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. SEGURA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTES. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pelos réus contra sentença que condenou estes últimos pela prática do delito previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/1998 e os absolveu da imputação do art. 54, §2º, V, da mesma lei. 2. Segundo a denúncia, os réus, na condição de responsáveis pela por uma empresa, armazenaram irregularmente produtos químicos e materiais biológicos provenientes de lixo hospitalar, sem o devido funcionamento do sistema de refrigeração. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em analisar (i) a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (iii) a adequação da dosimetria da pena e da prestação pecuniária aplicada à pessoa jurídica. III. Razões de decidir 4. Em havendo recurso da acusação e tendo sido imposta pena à pessoa jurídica, a prescrição deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito, conforme art. 109 do CP, não havendo que se falar em prescrição no caso concreto. 5. O conjunto probatório demonstra, com segurança, a materialidade e a autoria do delito ambiental. Os réus exerciam funções de gerência e de administração na empresa e tinham conhecimento das irregularidades constatadas durante a fiscalização. 6. A pena-base foi exasperada, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, pela especial formação de um dos réus e pelo longo período de irregularidade nas atividades da empresa. 7. A prestação pecuniária imposta à pessoa jurídica foi exasperada, para refletir a gravidade do delito, sobretudo porque a empresa tinha como objeto social justamente a coleta e o tratamento de resíduos perigosos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso um dos réus desprovido. Recursos do Ministério Público Federal e do outro réu parcialmente providos para ajustar a dosimetria da pena. Teses de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva, em caso de crimes praticados por pessoas jurídicas, deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito. 2. A gravidade concreta do delito ambiental é fundamento válido para a exasperação da pena de prestação pecuniária imposta à pessoa jurídica”. (Apelação Criminal nº 0035243-56.2018.4.01.3800/MG, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Edilson Vitorelli Diniz Lima, j. 25.03.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, LV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a ocorrência de responsabilidade penal objetiva, sob o argumento de que a condenação teria se fundado exclusivamente na posição hierárquica do recorrente na sociedade empresária, sem a devida individualização de condutas comissivas ou omissivas.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia em exame cinge-se à verificação da autoria e da responsabilidade criminal de gestores por infrações ambientais tipificadas na Lei nº 9.605/1998.
O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que a análise da existência de nexo causal e da culpabilidade penal, quando dependente da interpretação de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEQUESTRO DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DA UNIDADE FAMILIAR.OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. A possibilidade de sequestro de bens cuja origem lícita não foi comprovada requer a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido." (ARE 1379215 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01-07-2024 - grifei)

Outrossim, verifica-se que o dolo e o nexo de causalidade foram identificados no acórdão recorrido a partir do exame das circunstâncias fáticas, ao assentar, por exemplo, que “as provas dos autos demonstram que o réu Anderson, na condição de sócio majoritário e administrador [...], tinha plena ciência das atividades desenvolvidas na empresa e, consequentemente, das irregularidades ali praticadas”.
Portanto, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o Tribunal de origem não aplicou a responsabilidade objetiva. A condenação fundou-se na responsabilidade subjetiva apurada mediante instrução processual, na qual se verificou que o recorrente possuía conhecimento técnico e o dever legal de zelar pelo cumprimento das normas ambientais. 
Nesse contexto, eventual erro nessa avaliação fática por parte do Tribunal de origem não pode ser corrigido nesta via extraordinária, pois, para acolher a tese da defesa de que Anderson “não participava da empresa em seu quotidiano” ou de que não houve dolo, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/98. TIPICIDADE PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. TEMA 999/RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual a recorrente sustenta a atipicidade da conduta imputada e a inexistência de nexo causal entre o lançamento de efluentes e o dano ambiental, bem como questiona a condenação à reparação dos danos decorrentes de poluição hídrica enquadrada no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a tipicidade penal reconhecida pelo acórdão recorrido sem o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional; (ii) estabelecer se a condenação à reparação integral dos danos ambientais está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido reconhece a materialidade e a autoria delitivas com base em provas técnicas e testemunhais robustas, incluindo laudos periciais, relatórios de monitoramento ambiental, documentos administrativos e depoimentos que evidenciam a poluição do curso d’água e a mortandade de fauna aquática. 4. Os elementos técnicos demonstram o lançamento de efluentes em desacordo com os parâmetros fixados pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011, com modificação significativa dos padrões físico-químicos da água, caracterizando poluição ambiental relevante. 5. O tipo penal previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a comprovação de poluição potencialmente lesiva ou causadora de mortandade de animais, independentemente de prova de dano efetivo à saúde humana. 6. A pretensão recursal demanda a reanálise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 7. A condenação à reparação dos danos ambientais está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 999/RG, que impõe o dever de recomposição integral do dano ambiental, inclusive com a fixação de valor mínimo ou medidas de restauração na sentença penal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1574727 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 11-03-2026 - grifei) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ANTENA. MATERIALIDADE E TIPICIDADE CARACTERIZADAS. PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1345022 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25-01-2022 - grifei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1435983 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28-09-2023 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente